Tribunal: TJDFT
Processo: 0722795-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE SENTENÇA. DECISÃO GENÉRICA. PRELIMINAR REJEITADA. COMPROVAÇAO MORA DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As alegações e documentos apresentados pelas partes foram devidamente apreciadas pelo juiz singular, não havendo que se falar em nulidade na sentença que analisou os embargos de declaração, sob o argumento de negativa de prestação jurisdicional e de fundamentação genérica.
2. A prestação de serviços entre as partes configura espécie de comodato, com a rescisão do contrato pelo apelante, a medida que se impõe é a devolução dos equipamentos ao prestador. Notificado extrajudicialmente para viabilizar a devolução, está configurada a mora, apta a ensejar a fixação de montante a título de aluguel pelo magistrado em benefício do apelado.
3. Recurso conhecido e desprovido.